Tribunal: TJSP
Processo: 1029385-44.2022.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão ao direito de a apelante desenvolver atividade de operador logístico – Sentença de denegação da segurança – Pleito de reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade do ato coator que indeferiu o pedido formulado pela apelante para exercer a atividade de operador logístico, em razão de seu sócio estar irregular perante o Fisco – Cabimento

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão ao direito de a apelante desenvolver atividade de operador logístico – Sentença de denegação da segurança – Pleito de reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade do ato coator que indeferiu o pedido formulado pela apelante para exercer a atividade de operador logístico, em razão de seu sócio estar irregular perante o Fisco – Cabimento – Portaria CAT no 31, de 18/06/2.019, que exige do operador logístico, para fins de credenciamento, a comprovação de regularidade perante o Fisco – Indeferimento do pedido de credenciamento da apelante como operador logístico motivado no fato de seu sócio se encontrar em situação irregular perante o Fisco – Impossibilidade de estender a exigência de regularidade perante o Fisco do operador logístico à pessoa que é detentora do capital social da empresa – Violação ao direito líquido e certo da apelante – Sentença reformada – APELAÇÃO provida para reconhecer a impossibilidade de estender a exigência de regularidade perante o Fisco do operador logístico à pessoa que é detentora do capital social da empresa e, consequentemente, para declarar a nulidade do ato do interessado que indeferiu o pedido formulado pela apelante para exercer a atividade de operador logístico, em razão de seu sócio estar irregular perante o Fisco.